Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. PROIBIÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. CITAÇÃO POR EDITAL EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS AUSENTES. PRISÃO CAUTELAR. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito contra decisão do Juízo singular que, nos autos de ação penal pública em que a acusação pretende a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, indeferiu o pedido de prisão preventiva por descumprimento de medida cautelar diversa da prisão, consistente na “proibição de mudança de endereço sem a comunicação do Juízo”.
2. O STJ já pacificou o entendimento de que a mera ausência do réu, citado por edital, não é motivo para a decretação da prisão preventiva.
3. A decretação da prisão preventiva no caso em tela significaria violar o Princípio da presunção de não culpabilidade na sua dimensão interna, bem como atestaria a seletividade do Direito Penal dirigida às populações menos favorecidas socialmente, o que não se admite.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.